Tribunal: TJDFT
Processo: 0002020-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. INAPLICABILIDADE. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Aplicável o teor do enunciado da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça quando o demandado requer expressamente a suspensão do feito para formulação de acordo, não se podendo presumir o seu interesse na extinção do processo.
2. Em se tratando de cumprimento de sentença, o melhor caminho a se adotar diante da inércia do exequente em prosseguir na causa não seria a extinção do feito por abandono, mas a determinação do arquivamento provisório dos autos, com o início da contagem do prazo prescricional.
3. Recurso provido.